Tribunal: TCU
Processo: 012.454/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. DECISÃO JUDICIAL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidoras da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro aos atos de aposentadoria das sras. Dulce Maria Teixeira e Morgana Mary da Rosa Bragagnolo; 9.2. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que dê ciência desta deliberação às interessadas no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro aos atos de aposentadoria, motivada pelo pagamento a maior da GDIBGE, os efeitos dos títulos concessórios subsistem, uma vez que as parcelas impugnadas se encontram albergadas por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, assim, a emissão de novos atos.